Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS INFRUTÍFERAS AO SISBAJUD E RENAJUD. REQUERIMENTO DE CONSULTA A CNIB. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA CEZARETTI PATRICIO FERREIRA COSTA, ANA LUIZA PATRÍCIO FERREIRA COSTA e por ANA BEATRIZ PATRÍCIO FERREIRA COSTA em face de decisão proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília (ID de origem 185955119) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0716558-83.2023.8.07.0016, indeferiu o pedido de pesquisa de bens ao sistema CNIB.
3. Nas razões recursais, as agravantes sustentam que a decisão combatida estaria em desacordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto à possibilidade de utilização do referido sistema para localização e decretação de indisponibilidade sobre patrimônio imobiliário.
4. A parte agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.
5. Da análise do processo de referência, verifica-se que a agravada foi condenada ao pagamento de R$ 11.120,00 (onze mil, cento e vinte reais) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais.
6. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, cujo valor atualizado do débito seria de R$ 13.915,54 (treze mil, novecentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos), a agravada, ora executada, não efetuou o pagamento da obrigação.
7. Deferida a ordem de penhora de valores, por meio do sistema Sisbajud, a medida restou infrutífera, conforme ID de origem 183385240. Com isso, as agravantes requereram pesquisa ao sistema Renajud, que, de igual modo restou inexitosa, bem como a pesquisa objeto do presente agravo, indeferida na origem.
8. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39.2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas. A CNIB não foi criada para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço (Acórdão 1374393, 07196932520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.9.2021, publicado no DJE: 7.10.2021).
9. Na mesma linha de entendimento, colham-se os acórdãos representativos: Acórdão 1379625, 07155716620218070000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 14.10.2021, publicado no PJe: 25.10.2021; Acórdão 1378661, 07180503220218070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 13.10.2021, publicado no PJe: 21.10.2021; Acórdão 1378157, 07164792620218070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 5.10.2021, publicado no DJE: 21.10.2021; Acórdão 1377604, 07212349320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 6.10.2021, publicado no DJE: 22.10.2021; Acórdão 1374875, 07208182820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 23.9.2021, publicado no DJE: 8.10.2021; Acórdão 1374192, 07201505720218070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 23.9.2021, publicado no DJE: 7.10.2021; Acórdão 1796112, 07343664820168070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1.12.2023, publicado no DJE: 18.12.2023. Por fim, verifica-se que ainda não foram exauridas todas as medidas à disposição das agravantes para localização de bens da agravada.
10. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.